Tribunal: STF
Processo: RE 1587575
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA -  CID 10: J43. FORNECIMENTO DE INDACATEROL E GLICOPIRRÔNIO. COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUANTO À DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. RESTRIÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS 19/09/2024, AFASTADA A INCIDÊNCIA SOBRE OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO ATÉ TAL MARCO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA QUANTO A FEITOS ANTERIORES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DESNECESSIDADE DO FÁRMACO AVERIGUADA NO CURSO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO EXAME DO TEMA 793 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DO FEITO COMO LITISCONSORTE NECESSÁRIO. IAC N. 14 DO STJ. TEMA 1.234 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA ESCLARECER ESSE PONTO, SEM EFEITO INFRINGENTE.” (Doc. 101, p. 4, destaquei)

Nas razões do apelo extremo, o Município de Balneário Camboriú apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 102, inciso III, 109, inciso I, 196, 197 e 198, inciso I, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral. Narra que “trata-se de Acórdão que acolheu em parte os Embargos de Declaração opostos pelo Ente Municipal, sob a alegação de que não caberia a inclusão da União Federal no presente feito, em que determinado o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, sob o argumento de que, ante o IAC nº 14 do STJ, o direcionamento da obrigação ocorreria somente em fase de cumprimento de sentença”, porém “há precedentes do próprio STF no sentido de que a não configuração do Ente Federal no polo passivo da ação de conhecimento obsta o cumprimento de sentença e o devido ressarcimento” (Doc. 103, p. 2). Sustenta que o “acórdão recorrido, equivocadamente, não reconheceu a aplicação do Tema 793/STF no presente caso, no tocante ao ressarcimento ao Ente que, mesmo sem obrigação, arcou com o ônus de fornecimento de medicamento não padronizado e de alto custo, mesmo restando incontroversa a competência da União para tanto” (Doc. 103, p. 7). Aduz que, “quando a decisão ora recorrida negou a aplicação do Tema 793/STF ao caso concreto, feriu o próprio Tema 793/STF, que definiu que nos casos de medicamentos/tratamentos NÃO PADRONIZADOS, bem como os PERTENCENTES AO GRUPO 1A E 1B DA RENAME e os ONCOLÓGICOS, a União deve necessariamente ser parte no polo passivo da demanda e o processo deve tramitar na Justiça Federal” (Doc. 103, p. 12). Afirma que “o acórdão recorrido viola o art. 196 e 197 da CF/88, na medida em que impôs ao Município/Recorrente a obrigação de fornecer tratamento não incorporado no Sistema Único de Saúde” (Doc. 103, p. 14). Ressalta que, como “o medicamento pleiteado na ação tem enquadramento nas hipóteses de NÃO PADRONIZADO(S)/PERTENCENTE(S) AO GRUPO 1A E 1B DA RENAME/ONCOLÓGICO(S), a decisão que não incluiu a União na lide feriu os arts. 23, inciso II, e 198, inciso I, da Constituição Federal, pois, em razão do princípio da descentralização do SUS, a esta cabe o financiamento e fornecimento de tais fármacos” (Doc. 103, p. 17). Alega que as Súmulas 150 e 224 do Superior Tribunal de Justiça se referem a conflito de competência e não se sobrepõem à tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral, certo que, “nos conflitos de competência que julgou, citados no Acórdão embargado, não analisou a existência de litisconsórcio passivo necessário no caso concreto, nem a admissibilidade de a parte autora emendar a inicial para incluir a União durante o processo, ainda que por determinação do Juízo, já que não é matéria a ser tratada em conflito de competência, assim como ausente a competência da Corte em analisar o mérito de matéria constitucional” (Doc. 103, p. 22).
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 105).
A 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina determinou determinou a devolução dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação em face do Tema 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 107).
A 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anterior, nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO DEVOLVIDO PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE PARA VIABILIZAR JUÍZO DE RETRATAÇÃO ANTE O JULGAMENTO DO RE N. 1.366.243/SC (TEMA N. 1234/STF). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. APRECIAÇÃO DEFINITIVA DO TEMA 1.234 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TESE APLICÁVEL APENAS PARA AS AÇÕES AJUIZADAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PELA CORTE SUPERIOR. DEMANDA AJUIZADA ANTES DO MARCO ESTABELECIDO. REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO QUE DEVE SER FEITO NA VIA ADMINISTRATIVA OU EM AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O ENTE PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.” (Doc. 109, p. 5, destaquei)

Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 111).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, DJe de 11/10/2024, o Plenário desta Suprema Corte assentou, em suma, que, para “fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED – Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.
Consignou-se, adicionalmente, que as “ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão” (destaquei).
Ademais, modulou-se a eficácia do decisum, atribuindo-lhe efeitos ex nunc, “unicamente quanto ao deslocamento de competência (item 1 do acordo firmado na Comissão Especial nesta Corte), determinando que somente se apliquem aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico – que se deu em 19/09/2024 –, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico”.
Posteriormente, o Plenário desta Corte “rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina, mas os acolheu a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte redação: 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC; e 3) acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao ‘item 1 do acordo firmado na Comissão Especial’, por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1.234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico” (Recurso Extraordinário 1.366.243-ED, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/02/2025).
Dessas orientações divergiu o acórdão ora recorrido, uma vez que a presente ação foi ajuizada em data anterior ao marco temporal fixado no referido leading case de repercussão geral a título de modulação de efeitos da decisão acerca da definição da competência jurisdicional.
No mesmo sentido foram os seguintes julgados desta Corte:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamento incorporados e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Reclamação 71.705-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05/03/2025, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INSULINAS DO GRUPO 1A DO CEAF. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO. TEMA 1.234-RG. SÚMULA VINCULANTE Nº 60. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental contra decisão que reconheceu a legitimidade da União e a competência da Justiça Federal para julgar ação sobre fornecimento de insulinas pertencentes ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), ajuizada após a publicação do acórdão do Tema 1.234 da repercussão geral. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso de medicamentos incorporados ao SUS e de aquisição centralizada, a União deve integrar o polo passivo e se a competência é da Justiça Federal. 
III. Razões de decidir 
3. A União deve integrar o polo passivo de demandas relativas ao fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS e classificados no Grupo 1A do CEAF, cuja aquisição é de sua responsabilidade, nos termos do acordo interfederativo homologado no Tema 1234-RG.
 4. A competência para julgar tais demandas é da Justiça Federal, nos termos do Tema 1.234 da repercussão geral, quando ajuizadas após a publicação do respectivo acórdão de mérito. 
5. É irrelevante, para fins de competência e formação do polo passivo, a alegação de que o custo anual do tratamento seria inferior a 210 salários-mínimos. Tal baliza não é capaz de afastar a competência delineada pelo art. 109, I, da Constituição quando, por força do Tema 1.234 (RE 1.366.243) e da Súmula Vinculante nº 60, há acordo interfederativo homologado que classifica o medicamento como de aquisição centralizada (Grupo 1A do CEAF) e atribui à União a responsabilidade pelo custeio e aquisição. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Agravo não provido.” (Reclamação 82.262-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 13/10/2025, destaquei)

Mencionem-se, também, as decisões proferidas nas Reclamações 79.482, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/05/2025, 85.967, de que fui relator, DJe de 03/11/2025, e 89.309, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 15/01/2026. 
Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente